Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-63.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015100-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), THALLYS AUGUSTO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 066.984.081-58 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015100-63.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Thallys Augusto Almeida dos Reis

Agravada:
Editora e Distribuidora Educacional S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIES – ADITAMENTO – REMATRÍCULA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a instituição de ensino realize o aditamento do Fies, bem como efetue a rematrícula da parte, com amplo acesso ao portal do aluno e demais necessidades acadêmicas, mormente diante da necessidade de dilação probatória e do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015100-63.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Thallys Augusto Almeida dos Reis

Agravada:
Editora e Distribuidora Educacional S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Thallys Augusto Almeida dos Reis
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral que move contra a
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de terminar que a instituição de ensino ré promova a sua matrícula no 7º (sétimo) semestre do curso de Direito, com amplo acesso ao portal do aluno, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que houveram alguns imprevistos no processo de aditamento do FIES, por culpa da própria instituição de ensino, de modo que não pode ser prejudicado por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segue sustentando, que tentou inúmeros contatos com a agravada e que apresentou todos os documentos necessários a comprovar o seu adimplemento com as mensalidades, bem como o direito de cursar o semestre, contudo, a mesma se nega a efetivar sua matrícula. Firme no seu propósito, alega que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista está sem estudar há mais de 01 (um) ano, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 99397956).

As informações foram prestadas (id. 101665576), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 101107996), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015100-63.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Thallys Augusto Almeida dos Reis

Agravada:
Editora e Distribuidora Educacional S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que Thallys Augusto Almeida dos Reis ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral em desfavor da Editora e Distribuidora Educacional S.A, aduzindo ser aluno do curso de Direito da instituição de ensino ré e que possui bolsa de estudos, com desconto de 75% (setenta e cinco por cento), sendo o valor restante financiado pelo Fies, contudo, em 2020, face a pandemia causada pelo covid-19, o atendimento na faculdade passou a ser remoto e a rematrícula feita pelo sítio eletrônico da mesma, o que ocasionou a impossibilidade de aditamento do financiamento estudantil, bem como a sua nova matrícula, de modo que está a mais de 01 (um) ano sem estudar, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não haver probabilidade do direito alegado e perigo de dano, na forma do art. 300, do CPC, indeferiu o pedido de tutela de urgência, no sentido de terminar que a instituição de ensino ré promova a matrícula do autor no 7º (sétimo) semestre do curso de Direito, com amplo acesso ao portal do aluno e demais direitos inerentes a referida atividade acadêmica, sob pena de multa diária (id. 98923453)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que houveram alguns imprevistos no processo de aditamento do FIES, por culpa da própria instituição de ensino, de modo que não pode ser prejudicado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segue sustentando, que tentou inúmeros contatos com a agravada e que apresentou todos os documentos necessários a comprovar o seu adimplemento com as mensalidades, bem como o direito de cursar o semestre, contudo, a mesma se nega a efetivar sua matrícula.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção do
decisum
lhe causará prejuízo, tendo em vista está sem estudar há mais de 01 (um) ano, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo autor, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, apesar da extensa documentação trazida à baila, não demonstrou, de plano, qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela instituição de ensino ré, ora recorrida.

Isso porque, o autor, ora agravante, defende que a responsabilidade pela ausência de aditamento e renovação do FIES, bem como pela sua rematrícula, é exclusivamente da instituição de ensino ré, ora agravada, todavia, o certo é que tal constatação depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“No presente caso,
o autor relata que a sua matricula não foi realizada no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre, ou seja, está há um ano sem estudar, de modo que não resta demonstrado, nesta quadra processual, o perigo da demora
.

Por outro lado, nesta fase de cognição sumária
não ficou demonstrada a probabilidade do direito, visto que o autor não comprovou que o impedimento em realizar a rematrícula/aditamento do contrato de financiamento decorreu de ato praticado pela ré
.”
(id. 98923453 – pág. 29 – negritei)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie, tendo em vista que, conforme bem anotado pela d. magistrada, o autor, ora agravante, está pretendendo realizar a rematrícula do primeiro e segundo semestres de 2020, ou seja, o que deveria ter sido feito a aproximadamente 02 (dois) anos.

Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência concernente a determinação de regularização do aditamento do FIES e matrícula perante a instituição de ensino superior
.”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4ª
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021